Tribunal: TJMT
Processo: 1000764-21.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No. 1000764-21.2021.8.11.0011
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE
RECORRENTE: TIAGO DE SOUZA BEZERRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11/2023
SÚMULA DE JULGAMENTO
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60, CAPUT DA LEI 9.605/98. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou ao cumprimento de pena de 1 mês de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária de um salário-mínimo em favor de entidade a ser designada pelo juízo da execução (CP, art.45, §1o), pela prática do crime previsto no artigo 60 da Lei 9.605/98. Além disso, a sentença fixou indenização mínima pelos danos ambientais, no importe de R$ 26.741,80 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).
2. A apelação requer a absolvição do réu, ao argumento de atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), com substrato nos seguintes argumentos: a) não há indícios de que a conduta do agente causou ato gravoso à sociedade ou à saúde pública, nem tão pouco dano ambiental, tendo em vista que os cocos coletados já se encontravam caídos ao chão, bem como a estrutura/planta onde ocorria a carbonização teve seu projeto aprovado pela SEMA; b) o apelante nunca teve qualquer envolvimento com irregularidades ou contravenções, dispondo de um bons antecedentes; c) a conduta apresentou reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tendo em vista que a planta do projeto de para carbonização dos cocos foi aprovada pela SEMA; d) a boa intencionalidade do agente foi demonstrada, alinhada à boa fé e presunção de inocência. Por fim, requer ainda o afastamento da condenação por dano ambiental, pois a atividade já se encontra licenciada.
3. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 171630026) bem como emitido parecer pelo Ministério Público que atua perante esta E. Turma Recursal, pugnando pela manutenção da sentença.
4. Narra a denúncia que, no dia 18 de março de 2021, por volta das 10h40min, na Comunidade Plaquelândia, em Curvelândia/MT, o denunciado TIAGO DE SOUZA BEZERRA com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, fez funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes.
5. Não há como acolher a tese ventilada em apelação, pois as provas coligidas atestam a tipicidade material da conduta, não havendo espaço para incidência do princípio da insignificância.
6. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deste modo, é de aplicação excepcional quando o caso envolve delito contra o meio ambiente, pois o bem jurídico é merecedor de especial proteção, evitando-se, em todos os casos, que a reiteração da conduta tenha uma repercussão negativa ao meio ambiente.
7. No específico caso dos autos entendo que há elevado grau de reprovabilidade na conduta de quem atua de forma a funcionar estabelecimento sem as licenças cabíveis que asseguram as mínimas condições sanitárias. Importante frisar que os atos que se amoldam aos delitos descritos na Lei no 9.605/98 não podem ser considerados insignificantes, uma vez que atingem o direito difuso de toda uma coletividade.
8. Neste norte, como bem destacado pelo juízo de primeira instância “A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (ID. 51540794, págs. 01/02), auto de inspeção (ID. 51540794, pás. 03), auto de infração (ID. 51540794, pág. 05), e também pela prova oral. Extrai-se do conjunto probatório que o acusado praticou a conduta delitiva imputada na denúncia”.
9. “A testemunha Ezequiel Dias de Souza Filho – Policial Militar Ambiental – afirmou em juízo que a Polícia Militar recebeu denúncia de que o acusado estaria realizando atividade potencialmente poluidora em sua propriedade. Ao chegarem no local, verificou-se que a máquina não estava funcionando adequadamente, pois havia fumaça no local”.
10. “Por sua vez, a testemunha João Oliveira Abrão – Policial Militar Ambiental – disse em juízo que recebeu uma denúncia via telefone relativa a crime ambiental diante do funcionamento do estabelecimento sem as devidas licenças. Assim, deslocou-se até o local e verificou que se tratava de coco de babaçu que era transformado em carvão para fins de comércio. Por fim, constatou-se que o réu estava trabalhando sem as devidas licenças ambientais”.
11. Os depoimentos das testemunhas foram coesos e harmônicos, de modo a não haver motivo para afastar a credibilidade de suas palavras, principalmente porque vão ao encontro dos demais elementos de prova colacionados aos autos. Na mesma linha de raciocínio, o acusado, em seu interrogatório, confirmou os fatos, ratificando que iniciou as atividades da carvoaria sem as documentações legais.
12. Da leitura do Auto de Infração (ID 51540794), diagnosticou-se funcionamento da atividade potencialmente poluidora em 18 de março de 2021. Por outro lado, a Licença Ambiental Simplificada, constante no ID 116204491, somente fora protocolada em 23 de abril de 2021, pouco mais de um mês após a autuação. Aliás, as testemunhas de defesa ouvidas em juízo foram as responsáveis pela elaboração do projeto e consequente obtenção da licença ambiental para o meio ambiente, só levada a efeito após a autuação do réu.
13. O crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605 /98 é de perigo abstrato, do qual não se exige prova do dano ambiental, sendo certo que a conduta ilícita se configura com a mera inobservância ou descumprimento da norma, pois o dispositivo em questão pune a conduta do agente que pratica atividades potencialmente poluidoras, sem licença ambiental. Por fim, o fato de estar iniciando as atividades empresariais não afasta o dever de obter a licença ambiental de seu empreendimento.
14. Por fim, o dano ambiental foi comprovado. O Relatório Técnico no 86/2022 (ID 74873416) concluiu que o dano ambiental constatado foi o “funcionamento de atividade de carvoaria sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em que foram apreendidos 6000 Kg de carvão de babaçu. Por meio da metodologia de Custos e Controle Evitados e da estimativa do valor de mercado do carvão apreendido na inspeção, descritas no item 4 deste relatório, foi possível realizar a avaliação monetária dos danos ambientais. Resultando no valor de R$ 26.741,80” (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).
15. Havendo provas da materialidade e da autoria, bem como existente o elemento subjetivo pertinente ao tipo penal, a sentença não merece reparos.
16. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000764-21.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TIAGO DE SOUZA BEZERRA - CPF: 016.357.261-58 (APELANTE), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIEL DIAS DE SOUZA FILHO - CPF: 018.229.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA ABRAO - CPF: 022.836.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023